Tribunal: TJSP
Processo: 2161930-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – A utilização do cartão de crédito pela autora é inequívoca, assim como o não pagamento da integralidade das faturas mensais. Nesse contexto, inexistem elementos de convicção do direito alegado que autorizem a tutela de urgência pretendida – Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Deferimento de tutela de urgência – Inadmissibilidade – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – A utilização do cartão de crédito pela autora é inequívoca, assim como o não pagamento da integralidade das faturas mensais. Nesse contexto, inexistem elementos de convicção do direito alegado que autorizem a tutela de urgência pretendida – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161930-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CSF S/A, é agravada CARLA REGINA BEZERRA TARGINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161930-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161930-95.2020.8.26.0000
VOTO No
2801
AGRAVANTE: BANCO CSF S.A.
AGRAVADA: CARLA REGINA BEZERRA TARGINO
JUÍZA DE DIREITO: TONIA YUKA KÔROKU
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL CENTRAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO Deferimento de tutela de
urgência
Inadmissibilidade
Não preenchimento dos
requisitos do art. 300, do CPC A utilização do cartão de
crédito pela autora é inequívoca, assim como o não
pagamento da integralidade das faturas mensais. Nesse
contexto, inexistem elementos de convicção do direito
alegado que autorizem a tutela de urgência pretendida
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado, interposto
em face da decisão de fl. 63, proferida nos autos no 1030977-51.2020.8.26.0100, que
deferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduz o agravante, em síntese, que a utilização do cartão de crédito
pela agravada, bem como a ausência de pagamento das faturas mensais, são fatos
incontroversos, o que autoriza a anotação do nome da devedora nos cadastros
restritivos dos órgãos de proteção ao crédito. Consigna, ainda, que a agravada é
devedora contumaz.
Recurso processado no duplo efeito.
Ausente apresentação de contraminuta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, consoante o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a
concessão de tutela provisória de urgência requer a apresentação de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave ou de difícil
reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia questões deste jaez
(cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência do direito material
sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador:
Juspodivm, 2016, p. 430-431).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161930-95.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
3
Emerge dos autos a incontroversa utilização do cartão de crédito
contratado pela agravada junto ao banco agravante, assim como o não pagamento da
integralidade das faturas mensais, de modo que inequívoco o conhecimento da
devedora acerca dos valores que deveria desembolsar mensalmente para amortização
da dívida, o que afasta o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação
necessário à concessão da tutela de urgência.
Nesse contexto, o mero ajuizamento da ação revisional de contrato não
é capaz de elidir os efeitos da mora, na forma do entendimento da Súmula no 380 do
E. STJ, de modo que descabida a concessão da tutela de urgência, para que o nome da
agravada seja excluído ou não seja incluído nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito em caso de mora com o banco agravante, porquanto em desconformidade
com o que pactuado entre as partes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para tornar insubsistente
a antecipação de tutela anteriormente deferida.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator